Tribunal: TJDFT
Processo: 0713654-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF que, nos autos da ação acidentária n. 0724395-37.2019.8.07.0015, ajuizada por Érika Aparecida Pereira Gomes em desfavor do instituto agravante, determinou a execução de multa diária por descumprimento na implantação do benefício de auxílio-doença acidentário, fixando-a no valor de R$ 100,00 (cem reais), para cômputo da data de início do descumprimento (13/3/2020) até a de implantação do benefício (17/04/2020). Destaco os seguintes trechos da referida decisão (Id 62888432 dos autos de referência): (...) De fato, em 16/01/2020 foi proferida decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, determinando ao INSS que concedesse o benefício auxílio-doença acidentário no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária. O prazo para cumprimento da decisão findou-se em 12/03/2020, sendo que o INSS somente procedeu à implantação do benefício em 17/04/2020 (ID 61476308). O pagamento retroativo do benefício não obsta a execução da multa processual, uma vez que se trata de mecanismo coercitivo existente para forçar o cumprimento da decisão e, no caso dos autos, não houve cumprimento da demanda no prazo fixado. Além do mais, o art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil só autoriza a modificação ou exclusão da multa vincenda e não daquela vencida. Nesse mesmo sentido, não há que se prover o pedido da autora de majoração da astreinte, tendo em vista que esta possui natureza coercitiva e não indenizatória e que a obrigação já foi adimplida. Dessa forma, impõe-se a execução da multa diária no valor de R$ 100,00 desde o início do descumprimento, 13/03/2020, até a data da implantação do benefício acidentário, em 17/04/2020. Ressalto, no entanto, que não é possível a execução provisória prevista no art. 537, §3o, do C.P.C., pois a execução da obrigação de pagar em face da Fazenda Pública, mediante precatório ou requisição de pequeno valor, exige o trânsito em julgado da sentença. Isto posto, defiro a aplicação da multa processual nos termos ora decididos, consignando que o respectivo valor deverá ser apurado nos cálculos de liquidação do julgado, em caso de sentença de procedência dos pedidos da autora. (...) Inconformado, o INSS interpôs o presente agravo de instrumento (Id 16314175). Para tanto, sustenta, em razões recursais (Id 16314175), o cabimento do recurso por ele interposto em razão do previsto no art. 522 do CPC/1973. Aduz que, apesar de o benefício ter sido implementado em data posterior, o pagamento administrativo englobou valores devidos desde a antecipação de tutela, não tendo a agravada qualquer prejuízo. Alega não ter havido recalcitrância do INSS a justificar o atraso na implementação, mas acúmulo de serviço, Noticia não se operar no caso a preclusão para discutir o valor das astreintes. Por fim, requer, em síntese, a reforma da decisão para afastar futura execução da multa diária. Preparo dispensado, nos termos do art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil[1]. É o relato do necessário. Decido. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), houve mudança significativa a respeito da recorribilidade das decisões interlocutórias, que ficou mais restrita, sendo, a rigor, instituída a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, e, nos casos em que permitida, o legislador estabeleceu a obrigatoriedade de observância a taxatividade legal, ou seja, a lista predefinida de situações que poderiam ensejar o cabimento do agravo, situações essas que vieram estampadas em rol do artigo 1.015, nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No caso em comento, foi fixada multa por descumprimento de ordem judicial e, quanto à penalidade pecuniária imposta, consignou o magistrado de primeiro grau, na decisão recorrida, a possibilidade de sua execução como medida coercitiva. A bem da verdade, o que fez o douto magistrado, na decisão agravada, foi delimitar o prazo de aplicação da multa aplicada em desfavor do INSS para fins de eventual execução futura: da data de início do descumprimento, em 13/3/2020, até a de implantação do benefício, em 17/4/2020. Vale lembrar, nesse ponto, que a execução da obrigação de pagar em face da Fazenda Pública, mediante precatório ou requisição de pequeno valor, exige o trânsito em julgado da sentença. De qualquer sorte, o pronunciamento vergastado e assim proferido não se insere no taxativo rol do art. 1.015 do CPC, o que inviabiliza o conhecimento da pretensão recursal. Mais. Ainda que se considere o entendimento firmado pelo col. STJ, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT), a hipótese dos autos não encontra enquadramento no mencionado paradigma, já que a necessidade de trânsito em julgado da sentença protrai eventual execução, afastando, assim, qualquer urgência. Por pertinente, vale citar a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves acerca do tema: No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art.1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo dispositivo legal.[2] Nessa mesma linha doutrinária, é o magistério de Cassio Scarpinella Bueno ao tratar sobre os casos de cabimento de agravo de instrumento no Novo Código de Processo Civil: Também merecedora de nota é a nova disciplina do agravo de instrumento. O recurso passa a ser cabível apenas das decisões interlocutórias expressamente previstas no Código. [3] Ainda: O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões de apelação, art.1.009, §1o) e agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art.1.015)[4]. Quanto ao não enquadramento da matéria em debate no rol do artigo 1.015 do CPC, colaciono os seguintes julgados deste e.TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NATUREZA MERITÓRIA NÃO VERIFICADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento quando a decisão impugnada não se encontra prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil vigente, que, por elencar rol taxativo, não comporta interpretação extensiva. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1129886, 07073734520188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROVA PERICIAL. MANTIDA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O recente entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 3. Não estando a decisão dentro de nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu do recurso. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1244990, 07273915320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) É conveniente ainda destacar que o agravante evoca, como um dos fundamentos de seu agravo de instrumento, o artigo 522 do vetusto CPC/73, ou seja, legislação já revogada. Afirma que “o presente caso se enquadra nas hipóteses autorizadoras do agravo de instrumento, já que as restrições impostas pela Lei n. 11.187/2005, que deu nova roupagem ao recurso de agravo, não tirou da parte a faculdade de se utilizar de agravo de instrumento, quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação (art. 522 do CPC)”. Ora, no sistema do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73), a questão da recorribilidade das decisões interlocutórias estava sedimentada, já que o entendimento era no sentido da ampla recorribilidade imediata das decisões interlocutórias, que estavam sujeitas a agravo, seja em sua modalidade "retida" seja em sua forma por "instrumento" (art. 522 e ss.), o que era indene de discussões. Contudo, como visto, não é essa legislação nem sistema a ser aplicado ao caso em comento, não merecendo maiores digressões a fundamentação a respeito. Por fim, verifica-se ainda, no caso, ter o nobre magistrado, Dr. Vitor Feltrim Barbosa, em 1o/6/2020, julgado procedente em parte o pedido formulado pela autora, ora agravada, nos termos do art. 487, I, do CPC (Id 64411418 dos autos em referência). Da referida sentença, destaco o dispositivo: (...) Isto posto, julgo procedente em parte o pedido para condenar o réu a conceder auxílio-doença acidentário ao autor de 03/05/19 até prazo não inferior a 16/12/20, sem prejuízo de eventual requerimento administrativo do segurado para sua reavaliação médica perante o INSS para prorrogar o benefício, obrigando-se o réu a pagar ao autor as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária, desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação do réu, abatendo-se o valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de salário e/ou benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas que antecedem o qüinqüênio anterior à propositura da ação. (...) Nesse contexto, tendo sido prolatada sentença posteriormente à interposição do instrumento, a matéria relativa à possibilidade de afastamento de multa imposta por atraso na implantação do benefício, uma vez que pagamento retroativo foi feito à beneficiária/agravada, deve ser objeto do competente recurso de apelação, não cabendo sua discussão nestes autos. De fato, por motivo superveniente, o recurso não pode ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em decisão unipessoal, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, cancele-se a distribuição do presente recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2015, p.554. [3] BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. 2ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2016, p.42. [4] MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. O Novo Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.525.